Tribunal: TJSP
Processo: 2230067-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
BLOQUEIO ON-LINE – Execução de título extrajudicial – Indeferimento de desbloqueio de valor penhorado em conta-corrente – Natureza alimentar evidenciada – Impenhorabilidade reconhecida – Arts. 833, inciso IV, do CPC e 7o, inciso X, da CF – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230067-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante ANTONIO
CARLOS SIANO, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230067-32.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 43157 hb
2
VOTO No: 43157
AGRV. No: 2230067-32.2020.8.26.0000
COMARCA: Osasco (5a V. Cív.)
AGVTE.: Antonio Carlos Siano (Exctdo.)
AGVDO.: Banco Bradesco S.A. (Exqte.)
BLOQUEIO ON-LINE
Execução de título extrajudicial

Indeferimento de desbloqueio de valor penhorado em conta-
corrente

Natureza
alimentar
evidenciada

Impenhorabilidade reconhecida Arts. 833, inciso IV, do CPC
e 7o, inciso X, da CF Decisão reformada Agravo provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Antonio Carlos Siano, em execução por título extrajudicial (instrumento
particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e duas
testemunhas, pactuado em 22.10.2014, no valor de R$28.452,85, fls.
13/15) movida pelo Banco Bradesco S.A., contra r. decisões de fls. 161
e 172 dos autos de origem que, dentre outras providências, rejeitaram a
arguição de impenhorabilidade dos valores constritados via sistema
Bacen Jud ao fundamento de que “os valores remanescentes de salário
em conta-corrente compõem reserva de capital que perde o seu caráter
alimentar, tornando-se penhorável”.
Alega o executado, em resumo, que “o valor de
R$2.034,94, existente de saldo positivo à época da realização da
indisponibilização de valores na conta do agravante, refere-se a saldo
remanescente da verba salarial, de modo que tal valor é plenamente
impenhorável” (fls. 01/12).
Pede-se o efeito suspensivo e a reforma da r. decisão
vergastada para que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor
constritado de R$2.034,94.
Processada a insurgência, concedeu-se o efeito
suspensivo postulado, dispensaram-se informações (fls. 55) e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230067-32.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 43157 hb
3
agravado apresentou contraminuta (fls. 60/63).
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento.
3. Consoante regra insculpida no art. 833, IV, do
CPC, tanto o salário quanto a aposentadoria são, em regra,
impenhoráveis, equiparando-se a eles os vencimentos e proventos dos
servidores públicos, seja por implicar constrição indireta de bem
impenhorável, seja por afronta ao princípio constitucional da proteção
do salário (art. 7o, inciso X, da CF), ainda que depois de depositados
integrem o saldo existente em conta-corrente.
A propósito anota Theotonio Negrão:
“A disposição abrange salário a qualquer título, isto
é, todo direito do empregado, presente, passado, futuro, pago ou não,
na constância do emprego ou por despedida (RT 618/198, JTJ
205/231). Assim, não é possível penhora de saldo em conta-corrente
bancária, se proveniente de salário (Lex-JTA 148/160).” (CPCLPV. 39a
ed. São Paulo: Ed. Saraiva, atual. até 16.01.2007, p. 824, nota 25, ao
art. 649).
No
caso
em
exame,
houve a constrição de
R$2.034,94 no dia 11.08.2020 junto à fintech Nubank S.A. (fls. 139 dos
autos originários).
Entretanto, a agravante comprovou a fls. 125/135
dos autos originários que sua única fonte de renda é o trabalho de
analista de infraestrutura que exerce junto à empresa Inovatech
Consulting S.A. bem como que a penhora recaiu sobre valores
remanescentes de sua remuneração mensal de aproximadamente um
salário-mínimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230067-32.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 43157 hb
4
Desse modo e com ressalva da convicção do MM.
Juízo singular, não pode prevalecer o entendimento de que “os valores
remanescentes de salário em conta-corrente compõem reserva de
capital que perde o seu caráter alimentar, tornando-se penhorável” (fls.
51), já que é presumível que o salário do insurgente seja consumido
durante o mês para pagar as dívidas indispensáveis à sua manutenção.
Nesse
sentido
colhem-se,
de
casos
análogos,
pronunciamentos desta 20a Câmara e do E. Superior Tribunal de
Justiça, in verbis:
“TUTELA ANTECIPADA
Contrato bancário

Retenção de salário Desconto, em conta-corrente, dos valores alusivos
às prestações dos contratos de empréstimo - Descabimento Caráter
alimentar dos vencimentos que não podem ser penhorados nem retidos
pelo banco
Devedor que discute o débito em Juízo não pode ficar
privado de seus bens sem um anterior provimento jurisdicional: art. 5o,
LIV, da CF
Tutela antecipada deferida
Recurso desprovido.”
(TJSP-20a Câmara de Direito Privado, AI no 7.016.949-6, J. 16.08.2005,
np, vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR).
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
RECEBIDOS
COMO
AGRAVO
REGIMENTAL. EXECUÇÃO. PENHORA. PERCENTUAL EM CONTA-
CORRENTE. VENCIMENTOS. PREQUESTIONAMENTO. PRESENÇA.
I. Indevida penhora de percentual de depósitos em
conta-corrente, onde depositados os proventos da aposentadoria de
servidor público federal. A impenhoralibilidade de vencimentos e
aposentadorias é uma das garantias asseguradas pelo art. 649, IV, do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230067-32.2020.8.26.0000 - Osasco - Voto no 43157 hb
5
II. Agravo desprovido.” (STJ 4° Turma, AgRg no
REsp 969.549-DF, Reg. 2007/0165535-0, J. 18.09.2007, np, vu, Rel
Min. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, DJU de 19.11.2007, p. 243).
“Os depósitos bancários provenientes exclusivamente da pensão paga pelo INSS e da respectiva
complementação pela entidade de previdência privada são a própria
pensão, por isso mesmo que absolutamente impenhoráveis quando
destinados ao sustento do devedor ou da sua família.” (STJ-4a Turma,
REsp no 536.760, J. 07.10.2003, vu, Rel. Min. CESAR ROCHA, DJU
15.12.2003, p. 318, apud NEGRÃO, THEOTONIO e GOUVÊA, JOSÉ
ROBERTO FERREIRA. CPCLPV. S. Paulo: Ed. Saraiva, 2010, 42a ed,
pág. 782, nota 25a ao art. 649).
Daí que, sopesadas as circunstâncias declinadas e
preservada a convicção do douto Magistrado singular, impõe-se a
reforma da r. decisão combatida para determinar o cancelamento da
constrição dos proventos do agravante na conta-corrente indicada.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
reconhecer a impenhorabilidade do valor constrito na instância
originária e determinar o seu desbloqueio, nos termos do item 3 acima.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica